Tribunal: TJMT
Processo: 1004603-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Francisco das Chagas Venâncio, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos, movida em desfavor de Banco Bradesco S/A e Sabemi Seguradora S/A, onde o magistrado a quo indeferiu o pedido liminar de suspensão de lançamentos indevidos de débitos automáticos, a título de “pagamento de cobrança” – SABEMI seguro, em sua conta corrente.
Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não contratou o serviço de seguro e não autorizou o lançamento de qualquer débito automático em sua conta.
Aduz, também, que tentou solucionar esta questão via administrativa, contudo, nada foi resolvido. Informa, ainda, que os valores que recebe em conta referem-se a benefício do INSS, sendo a sua única fonte de renda e, os valores descontados, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) mensais (“sabemi seguro”), já totalizaram o valor de R$ 1.260,00 (um mil e duzentos e sessenta reais), lançados indevidamente pelas agravadas junto à conta do agravante aposentado.
Pugna, assim, pela concessão liminar de antecipação de tutela recursal, para determinar a imediata suspensão do débito automático apontado.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento da antecipação da tutela recursal.
Isso porque, como bem salientado pelo magistrado a quo em seu decisum:
“(...) Conforme se depreende do extrato bancário colacionado aos autos os descontos estão sendo efetuados há mais de 1 (um) ano, sendo que o requerente somente agora decidiu impugná-los, não restando demonstrada, portanto, a urgência em se conceder a tutela almejada.
Cumpre consignar que a cobrança em tela não resulta em dano irreparável ou de difícil reparação, eis que caso comprovada a inidoneidade do referido débito, os valores cobrados indevidamente serão devidamente ressarcidos, com juros e demais encargos. (...)” (sic Id 29254866 - Pág. 2) (destaquei)
Na hipótese, de fato, verificando os documentos juntado com o processo eletrônico e, diante da ausência da cópia do contrato entabulado entre as partes, uma vez que o agravante nega a relação jurídica, entendo ser necessário a resposta dos agravados para a averiguar sobre a existência de contrato, quantidade de parcelas, valores, e demais condições do seguro realizado, de modo a conceder a liminar para o fim de suspender os descontos realizados em conta corrente do agravante, tendo em vista que já foram realizados, aproximadamente, 36 (trinta e seis) descontos sem nenhuma insurgência por parte do autor, o que, ao menos, prima facie, demonstra serem corretos os descontos.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator